Tribunal: TJSP
Processo: 2010432-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000658687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010432-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDVALDO PERCILIO DA SILVA GUIRRA, é agravado CRED SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010432-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33499 e
2
Agravo de Instrumento no 2010432-49.2020.8.26.0000
Agravante: Edvaldo Percilio da Silva Guirra
Agravado: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 33499
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
dívida c/c reparação por dano moral. Prolação de sentença.
Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
requerente em razão da r. decisão de fls. 33 proferida nos autos da ação declaratória de
processo no 1012602-27.2019.8.26.0006, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que
“não sabe de onde provem suposto débito”; que a r. decisão ora recorrida “encontra-se
divorciada da legislação vigente, em especial do Código de Defesa do Consumidor”;
que se mostra presente prova inequívoca do seu direito; que o agravante teve o seu
nome indevidamente negativado; que não foi previamente notificado do apontamento;
e, que a agravada é quem deve comprovar a contratação firmada entre as partes. Por
fim, pleiteou o provimento do recurso.
A fls. 17, foi negado o pedido liminar.
A fls. 21, o agravante manifestou sua oposição ao julgamento
virtual.
Foi apresentada contraminuta a fls. 23/31, na qual a apelada
alegou a existência de relação contratual entre as partes e a comprovação da origem do
débito, conforme documentos juntados; que o agravante realizou o pagamento de
“algumas transações efetuadas”; que não restaram preenchidos os requisitos legais para
a concessão da tutela antecipada; e, que não houve comprovação quanto à discussão
judicial das inscrições preexistentes. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2010432-49.2020.8.26.0000 -Voto no 33499 e
3
É o relatório.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que a fls.
147/149 houve prolação de sentença com apreciação do mérito da questão que,
inclusive, foi objeto do agravo de instrumento, de modo que resta prejudicado o
presente recurso por perda superveniente do seu objeto.
Ante o exposto, resta prejudicado o presente recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator